Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA. ATOS INFRANCIONAIS ANTERIORES. REITERAÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com base na garantia da ordem pública, gravidade da conduta e do risco de reiteração criminosa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária e devida a manutenção da prisão preventiva da paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.2. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, pela gravidade em concreto da conduta, quantidade de drogas apreendida e a previsão de reiteração delitiva da paciente, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. Embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não sejam aptas a caracterizar a reincidência e os maus antecedentes, caracterizam a periculosidade do agente e o consequente risco de reiteração delitiva. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Ordem denegada.